Tribunal: TJBA
Processo: 8054063-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054063-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME COELHO MESSEDER

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I –
Caso em exame.

Tratam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luiz Guilherme Coelho Messeder contra Petrobrás Transportes S/A – Transpetro, irresignado com a decisão proferida nos autos do processo n.º 8166932-47.2025.8.05.0001,
que indeferiu a
assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão integral do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, eis que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. Razões de decidir
A Constituição Federal assegura aos necessitados o direito à assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV). O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 a 102, consolidou a disciplina do instituto, estabelecendo, em especial, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural (art. 99, § 3º).
No caso, os documentos apresentados pelo agravante indicam sua condição de hipossuficiência, confirmando não possuir meios de arcar com as custas processuais. Assim, ausentes elementos que infirmem a presunção legal, impõe-se o deferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para
deferir integralmente a gratuidade da justiça
ao agravante e julgar prejudicado o agravo interno.

Tese:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado apenas indeferir o pedido quando houver prova nos autos de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º e § 3º do CPC.

Legislação citada:
CF, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50 (revogada parcialmente); CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.